Tribunal: TJBA
Processo: 0002083-20.2011.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002083-20.2011.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ROSENILCE DE JESUS PASSOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO SIMULTÂNEAS.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. EXONERAÇÃO ILÍCITA. SERVIDOR REINTEGRADO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DO VALOR QUE SE DEIXOU DE RECEBER. ATO ADMINISTRATIVO DE REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES REITERADOS DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE COISA JULGADA NÃO ACOLHIDA. NÃO FORMAÇÃO DE COISA JULGADA EM DESFAVOR DO AUTOR NA AÇÃO MANDAMENTAL. CABÍVEL O DIFERIMENTO DA FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 20 § 4º DO CPC/1973, PARA O MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.
0000024-36.2003.8.05.0219
, em que figuram como partes o
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
e
ROSENILCE DE JESUS PASSOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
e
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA RÉ,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator